Tribunal: TJPA
Processo: 0029553-81.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029553-81.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ENAL EMPRESA NACIONAL DE ABASTECIMENTO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0029553-81.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: NAL - EMPRESA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO PELO ESTADO. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ENAL – Empresa Nacional de Abastecimento contra decisão monocrática que, ao dar provimento ao agravo interno, acolheu apelação e anulou a sentença da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém. O embargante alegou omissão da decisão ao não apreciar preliminar de ilegitimidade ativa do Estado do Pará para promover a execução de honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que tal legitimidade caberia exclusivamente à Associação dos Procuradores do Estado do Pará – APEPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão na decisão monocrática ao não enfrentar a preliminar de ilegitimidade ativa do Estado para executar honorários de sucumbência;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC/2015 autoriza embargos de declaração para suprir omissão sobre questão que deveria ter sido enfrentada pelo julgador, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito.

4.

A decisão embargada omite pronunciamento sobre a alegação de ilegitimidade ativa do Estado do Pará, o que justifica o acolhimento dos embargos, exclusivamente para sanar tal omissão.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade ativa concorrente entre o advogado e a parte vencedora — no caso, o Estado — para execução de honorários advocatícios de sucumbência, conforme o art. 23 da Lei nº 8.906/1994.

6.

A execução dos honorários pode, portanto, ser promovida tanto pelo Estado do Pará quanto pela APEPA, não se verificando ilegitimidade do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no julgamento quanto à preliminar de ilegitimidade ativa autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que sem modificação do resultado final.

2.

A execução dos honorários advocatícios de sucumbência admite legitimidade ativa concorrente entre o advogado e a parte vencedora da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2042254/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1393000/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
dar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 18/09/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
ENAL – Empresa Nacional de Abastecimento
, em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo Interno para dar provimento à apelação, anulando a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém.

Inconformados com o
decisum
, os embargantes opuseram o presente aclaratório (ID nº 27894849).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da recorrente aduz que a Decisão Monocrática incorre em omissão relevante, ao deixar de apreciar alegação expressamente deduzida nas contrarrazões apresentadas pela ora embargante, no sentido de que o Estado do Pará é parte ilegítima para promover a execução dos honorários advocatícios objeto da presente demanda.

Afirma que a Associação dos Procuradores do Estado do Pará – APEPA, é entidade que possui personalidade jurídica própria, sendo, portanto, titular do crédito e legitimada para figurar no polo ativo da execução.

Assim, requer o provimento do recurso para suprir a omissão e reconhecer a ilegitimidade ativa do Estado do Pará para promover a execução dos honorários advocatícios, declarando a nulidade da execução nesse ponto, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (Num. 28361367).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Da análise conjugada do acórdão embargado com as razões recursais, depreende-se que assiste razão ao embargante quanto à omissão verificada na decisão, que deixou de se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade ativa do Estado do Pará.

Acerca da alegada impossibilidade de o embargado executar os honorários advocatícios de sucumbência objeto da presente demanda, não assiste razão ao embargante, pois é cediço o entendimento de que, embora se trate de direito autônomo do advogado conforme art. 23 da Lei nº 8.906/1994, a execução dos honorários constitui hipótese de legitimidade concorrente entre o causídico e a parte vencedora.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE ENTRE O ADVOGADO, CREDOR DA VERBA HONORÁRIA, E A PARTE VENCEDORA DA AÇÃO, ORA EXEQUENTE . PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.º 8 .906/94. Precedentes. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ . 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2042254 RJ 2021/0396692-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE . BASE DE CÁLCULO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO DA APELAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280/STF . FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. 1 . A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que tanto a parte quanto o seu patrono possuem legitimidade para recorrer de decisão com relação à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Para apreciar a tese referente à base de cálculo do recolhimento do preparo da apelação seria necessária a análise de direito local, procedimento vedado pela Súmula n. 280/STF . 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Súmula n. 283/STF). 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1393000 SP 2018/0291030-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

Dessa forma, a execução dos honorários advocatícios de sucumbência poderá ser feita tanto pela Associação dos Procuradores do Estado do Pará – APEPA como pelo próprio Estado do Pará.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
aos embargos de declaração, apenas para suprir a omissão identificada quanto a tese de ilegitimidade ativa do ente estadual para execução de honorários,
sem efeitos infringentes
, mantendo-se incólume o resultado da decisão.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/09/2025